Tribunal: TJDFT
Processo: 0767072-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. AUMENTO DE MANCHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$8.078,40 (oito mil e setenta e oito reais e quarenta centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que ficou comprovado nos autos que o procedimento realizado não surtiu o efeito desejado e ainda causou manchas mais escuras no rosto da autora/recorrida, de forma que ela teve que buscar novo tratamento para reverter os danos causados. Entendeu, ainda, que a situação vivenciada pela recorrida é apta a gerar o dever de indenizar os danos morais sofridos.
3. A recorrente arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de realização de perícia técnica. Suscitou, também, preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que só teria iniciado as suas atividades em 30/06/2021, ou seja, posteriormente aos fatos alegados pela recorrida. No mérito, aduz que os documentos juntados durante a instrução processual não seriam suficientes para comprovar os pagamentos, pois teriam outra pessoa como destinatário. Reitera que a empresa não existia na época dos fatos e impugna as declarações juntadas aos autos. Defende que não incumbiria a recorrente realizar qualquer ressarcimento pelo suposto prejuízo sofrido porque não teria feito qualquer procedimento na recorrida. Por último, assevera que a sua atividade não seria de resultado e que a culpa foi exclusiva da recorrida, já que ela não teria seguido as recomendações cabíveis após o procedimento.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Sem contrarrazões ID. 52324254.
6. DAS PRELIMINARES. Incompetência dos Juizados Especiais. Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o processo, ante à suposta imprescindibilidade realização de prova técnica, arguida pela recorrente. Saliento que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais (ID. (IDs. 52324092/52324093, IDs. 52324107/52324108) que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
7. Da Ilegitimidade Passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Outrossim, a preliminar suscitada confunde-se com o mérito da demanda. Preliminares Rejeitadas.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Inicialmente destaco parte da sentença que precisamente concluiu: “Analisando o mais que dos autos consta, tenho por procedentes os pedidos autorais, eis que a autora comprovou que de fato a ré lhe atendeu em 14/12/2020, uma vez que o telefone de contato e endereço da ré são os mesmos dos indicados nos documentos de ID 145699456 - Pág. 7 e dos constantes nas redes sociais da ré – ID 149309875 - Pág. 2.” Compartilho do mesmo entendimento do juízo de origem, visto que da análise sistemática das provas percebe-se que o serviço foi prestado pela recorrente, ainda que outra seja a data do seu registro.
10. Do contexto fático e probatório anexado aos autos (IDs. 52324092/52324093, IDs. 52324107/52324108) é possível constatar a falha na prestação de serviços da recorrente, haja vista aumento do número e intensidade das manchas na pele (face) da recorrida logo após a realização do tratamento.
11. Em relação a alegada culpa exclusiva da consumidora, que não teria seguido as orientações do tratamento, observo que a recorrente não comprovou qualquer descumprimento de rotina, tampouco apresentou qualquer orientação que a recorrida deveria seguir após o procedimento (art. 373 do CPC), não havendo, portanto, falar em excludente de responsabilidade.
12. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
13. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
14. No caso em apreço observo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual quando juntou aos autos os documentos que comprovam os gastos realizados no procedimento, bem como após o procedimento para reparar os danos gerados pela recorrente (ID. 52324216). Sendo assim, mantenho a condenação estabelecida na sentença.
15. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação do serviço da recorrente, bem como o sofrimento emocional, abalo psicológico da recorrida após o tratamento, fixando tecnicamente o valor da indenização de forma a compensar os danos experimentados por ela.
16. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixados na sentença obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, especialmente pelo fato de que as manchas estavam localizadas no rosto da recorrida e a recorrente permaneceu inerte sem reparar os danos causados com o procedimento sob análise.
17. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminares Rejeitadas.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.